Tribunal: TJES
Processo: 5002221-87.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002221-87.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA LEONIR GUIDONI SCOTA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de anulação de contratos de empréstimo consignado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em virtude de contratação fraudulenta realizada mediante indução da consumidora a erro por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro, com utilização de engenharia social, afasta a responsabilidade da instituição financeira; (ii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecem a Súmula 479 e o Tema Repetitivo 466 do Superior Tribunal de Justiça.

O dever de segurança abrange a verificação da regularidade e idoneidade das transações, cabendo ao banco desenvolver mecanismos que identifiquem e obstem movimentações atípicas que destoam do perfil do consumidor, independentemente de atos deste.

A vulnerabilidade do sistema bancário manifesta-se ao permitir a contratação de serviços por redes sociais e aplicativos sem procedimentos rigorosos de conferência, caracterizando defeito na prestação do serviço quando o falsário utiliza engenharia social para obter dados e selfies da vítima.

A ausência de vontade na contratação fica demonstrada pela tentativa de devolução administrativa dos valores via Procon logo após o depósito e pela pronta consignação judicial do montante recebido pela autora.

A devolução em dobro do indébito é medida impositiva quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1.413.542.

O dano moral exsurge do sofrimento causado pela realização de operações financeiras fraudulentas na conta da consumidora, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional à gravidade do fato e ao porte econômico das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros mediante engenharia social, pois a falha no dever de segurança de seus sistemas digitais caracteriza fortuito interno.

A demonstração de ausência de vontade do consumidor e a falha na segurança bancária justificam a anulação do contrato, a repetição do indébito em dobro e a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: itens do art. 6º, inciso VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, REsp n. 1.413.542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002221-87.2024.8.08.0014

APELANTE: MARIA LEONIR GUIDONI SCOTA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO AGIBANK S.A
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
MARIA LEONIR GUIDONI COSTA
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular os contratos de empréstimo consignado, determinar a repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega a validade dos negócios jurídicos mediante prova de assinatura digital e biometria facial, sustentando que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora que transferiu valores a terceiros após a regular disponibilização do crédito. Aduz a inexistência de falha no serviço ou má-fé, requerendo o afastamento da condenação em danos morais e da repetição dobrada, além de pleitear a compensação de valores e a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma integral da decisão de primeiro grau ou a minoração das condenações impostas.

Muito bem.

Na peça inaugural, a autora narra que percebe benefícios de aposentadoria e pensão por morte e que recebeu contato de pessoa que dizia ser preposto do banco réu, oferecendo serviço de cancelamento de transações bancárias fraudulentas, tendo solicitado, por meio de mensagens no aplicativo
WhatsApp
, dados pessoais e foto do tipo
selfie
.

Alega que, posteriormente, notou que foram creditados em sua conta dois valores desconhecidos, relativos aos contratos de empréstimo consignados de nº 1508592637 e nº 1508591299, supostamente firmados entre a autora e a instituição financeira requerida.

Afirma que, ao notar que fora vítima de uma fraude bancária e que os golpistas haviam contraído empréstimos em seu nome, a demandante tentou devolver os valores recebidos administrativamente, sem lograr êxito, de modo que o requerido passou a descontar mensalmente de sua aposentadoria o valor de R$ 1.122,12 (mil cento e vinte e dois reais e doze centavos)

Dado esse cenário, o MM. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão da requerente, sob o fundamento de ocorrência de falha na prestação do serviço pelo requerido.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas fraudulentas por meio das redes sociais.

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam ao entendimento apresentado pelo Juízo primevo, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Isso porque, segundo consta dos autos, a apelada tentou realizar a devolução administrativa dos valores, tendo buscado o Procon Municipal no dia seguinte ao recebimento dos valores transferidos pelo recorrente para tentar solucionar a questão. (id. 18075193).

Ainda, reforçando a narrativa inicial, as mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp (id. 18075187) deixam evidente que a parte recorrida não tinha a intenção de contratar os empréstimos, mas buscava, tão somente, cancelar outros contratos de mútuo que entendia indevidos.

De mais a mais, após a determinação judicial, a apelada prontamente depositou em conta judicial os valores que recebeu do banco apelante (id. 18075199), demonstranto, mais uma vez, a inexistência de vontade na contratação dos serviços bancários.

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova, cabia ao banco recorrente comprovar que tais transações eram regulares e pretendidas pela apelada, o que não ocorreu.

Em recentes entendimentos, o Col. STJ tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

“[...] 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Ao permitir a contratação de empréstimo consignado sem a devida anuência da vítima, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da Súmula 479 do Col. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 144 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização de uma transação atípica, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o reconhecimento do direito à restituição dos valores cobrados a maior e o dever de indenizar.

A devolução em dobro do indébito descontado dos proventos do benefício da recorrida é cabível, tendo em vista que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.413.542.

Já o dano moral está evidenciado pelo sofrimento causado à apelante, uma vez que, na hipótese em exame, foram realizadas operações financeiras na conta da consumidora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrente, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da contratação de empréstimo por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

Em atenção à previsão do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.